Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. DISCOPATIA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. INCABÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO INCERTO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação da autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que a considerou inapta por condição incapacitante no concurso público para o cargo de agente de polícia da PCDF. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para reconhecer o laudo médico pericial da médica que examinou a apelante, determinando a sua nomeação imediata no cargo de Policial Civil do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00(um mil reais); e a fixação do valor da causa em R$ 104.385,36(cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) por estar de acordo com o proveito econômico que é 12 vezes a remuneração do cargo de Policial Civil do Distrito Federal conforme entendimento dos Tribunais Superiores.
2. A autora foi considerada temporariamente inapta na avaliação médica, considerando que ocorreram “duas aferições de pressão arterial elevadas (145x76 e 157x90)” e que também consta “inscipiente espodilose dorsal” na radiografia de tórax apresentada. A demandante então apresentou documentação complementar, e pediu reconsideração da decisão, para que seja considerada apta na avaliação médica, tendo apresentado avaliação cardiológica e a ressonância solicitados. Entretanto, a candidata não foi classificada para a próxima etapa do concurso. 2.1. Nesse descortino, é imperioso destacar que o item 12.10.2 do Edital do concurso enumera a discopatia entre as condições incapacitantes.
3. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos.
4. A aptidão da candidata para exercer a atividade policial sem restrições foi atestada por intermédio da perícia judicial realizada por médico ortopedista, cuja conclusão foi a seguinte: “[...] 5.6 No caso específico, as alterações degenerativas discais (discopatias cervical e lombar) apresentam-se na forma incipiente e não foram identificadas repercussões clínicas e/ou funcionais. (...) 5.8 Dessa forma, considerando os conhecimentos ortopédicos vigentes e, tendo em atenção as atribuições previstas para o cargo de Agente da Polícia Civil, conclui-se que as condições identificadas na REQUERENTE nos exames de imagem (Ressonância Magnética da coluna total) não a incapacitam para o cargo pretendido”. 4.1. Outros três relatórios médicos juntados pela autora, subscritos por profissionais diferentes, são claros ao declarar a aptidão da recorrida para realizar atividades físicas e laborais sem restrições. 4.2. Apesar de a apelante apresentar condição clínica que poderia implicar na sua desclassificação do certame, certo é que os exames complementares apresentados, bem como o laudo pericial, indicam a ausência de sinais ou sintomas que pudesse impedir o exercício da função pública, tendo inclusive afirmado estar apta para realizar qualquer atividade laboral, sem qualquer restrição ou contraindicar a manutenção de atividades físicas intensas que atualmente exerce a parte. 4.3. A autora atualmente exerce a atividade de Guarda Civil Municipal, já passou por avaliação médica no concurso e realiza avaliações periódicas, sendo recentemente aprovada em exame de sanidade física, além do teste de aptidão física no concurso de soldado da PMPR. 4.4. A conclusão pela reprovação da candidata, oriunda da Junta Médica do certame, deve ser afastada. 4.5. Precedente: (...) 5. Embora conste no edital a previsão de que a discopatia pode ser condição médica incompatível com o exercício da atividade policial, tal presunção não é absoluta, especialmente porque o quadro do candidato é considerado leve. Portanto, é possível que o autor demonstre que tem plena capacidade para o exercício das atribuições do cargo. Admitir que a previsão da condição médica no edital gera presunção absoluta de inaptidão, salvo quando essa conclusão for evidente, possibilitaria violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos. (...)” (07415067420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 8/3/2023).
5. Conforme o art. 292, § 3o, do CPC, o juiz pode alterar o valor da causa se verificar que o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em questão ou ao benefício econômico imediatamente buscado pelo autor. 5.1. No caso em análise, a autora busca a anulação de um ato administrativo no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil (PCDF), que a considerou inapta a prosseguir nas fases do concurso. 5.2. No entanto, a quantia de 12 vezes o valor da remuneração não reflete o conteúdo econômico imediato da demanda, que se refere apenas à nulidade de um ato administrativo relacionado à etapa de avaliação médica. 5.3. Não é razoável utilizar o salário de doze meses do cargo pretendido como referência, pois a candidata só teria direito a esse valor após ser aprovada no concurso e passar pelo curso de formação profissional. Não se pode presumir que a candidata, mesmo vencendo a demanda, será aprovada na etapa final do concurso e terá direito ao benefício econômico projetado. 5.4. Jurisprudência da Casa: “(...) 1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório. 2. No caso concreto, inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo, uma vez que a suposta procedência do pedido inicial apenas habilitaria a Requerente a prosseguir nas demais etapas do concurso, não representando proveito econômico direto ou indireto à Autora, haja vista que ela apenas poderia continuar participando do certame, sem qualquer garantia de que seria aprovada, classificada e de que tomaria posse no cargo futuramente. (...)” (07123213420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 27/06/2023).
6. Em razão do parcial provimento do recurso, o réu deve ser condenado a arcar com os honorários, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o artigo 85, § 3o, I, e § 8o do Código de Processo Civil.
7. Recurso parcialmente provido.